Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PETIÇÃO 1014107.54.2020.811.0000
Vistos, etc...
Petição com pedido de Tutela antecipada em caráter antecedente interposta por OTÁVIO BEHLING ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de consignação em pagamento no 1007654-66.2018.8.11.0015, 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, requerendo a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a este e para ele deverá ser levantado.
Aduz, que a pretensão do ora requerente, se justifica no pedido de Concessão de Tutela provisória nos recursos ao Tribunal, conforme se extrai do teor do artigo 299, parágrafo único; bem como, a distribuição para este Tribunal este requerente se encontra em grave risco de irreversibilidade acaso tenha que aguardar o trânsito em julgado para ter liberado o pedido de levantamento do valor consignado.
O peticionante afirma que a liberação do valor incontroverso depositado não irá resultar em nenhum prejuízo à apelada C. Vale e tampouco à Lavoura Comercial, vez que conforme restou consignado na sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1001850-20.2018.8.11.0015 (Id. 25343631) em que são partes a C. Vale e Lavoura Comercial, esta última não pode querer atribuir a terceiro de boa fé (Otavio Behling) os prováveis prejuízos da sua ação executiva.
Argumenta que, não se mostra razoável deixar bloqueada num momento totalmente instável, diante de uma inédita pandemia, com o a atual do coronavírus, como é público e notório, uma quantia que por direito pertence ao apelante/ora requerente, mormente considerando que a liberação do valor consignado estará plenamente garantido pelo bem que o apelante se predispõe a deixar como garantia do juízo.
Assevera ainda, que ‘no presente caso há risco de dano irreversível caso não se possa garantir ao ora requerente o seu direito de levantar o valor que se encontra consignado em juízo, vez que está ferindo de morte o objetivo primordial da ação consignatória que é o pagamento forçado da dívida ao credor-consignado, com a consequente liberação do devedor-consignante. Além disso, caso ao fim do recurso de apelação não se lhe reconheça a pretensão, não haverá prejuízo à nenhuma das apeladas vez que acaso seja autorizado o levantamento do valor consignado incontroverso, para garantia e segurança do juízo, o requerente reitera a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514).’.
Aduz que, ‘justo é o levantamento pelo consignado do valor incontroverso, já que não há que se falar em dúvida para quem se deve fazer o pagamento, uma vez que o mandado de busca e apreensão é referente à Safra 2015/2016 e a soja comercializada é tocante à Safra 2016/2017, além disso o referido mandado está suspenso em relação ao Otávio Behling e por o mesmo não ser parte na Ação de Execução movida pela Lavoura Comercial; bem como a manutenção do protesto do valor controvertido, qual seja R$ 368.574,69 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).’.
Requer a procedência do presente pedido com a Concessão da Tutela Antecipada Satisfativa de Urgência Antecedente, inaudita altera parte, para que seja determinada a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente Otavio Behling, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a Otávio Behling e para ele deverá ser levantado, constituindo-se, inegavelmente, em instrumento hábil para se fazer perpetuar a mais estrita legalidade e a tão desejável JUSTIÇA; subsidiariamente, reitera-se, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula 8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514), para evitar quaisquer prejuízos futuros a qualquer uma das partes.
É o relato do necessário.
DECIDO
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 c/c artigos 294 e 299 todos do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidencia.
Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Pois bem.
Malgrado a argumentação do requerente, não se verifica o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela antecipada, ressaltando-se que, “a priori”, não há prejuízo caso venha ser confirmado após o trânsito em julgado da sentença como determinado pelo MM. Juízo de piso; nem risco de dano como restou consignado na r. sentença de que, fica a segunda requerida impedida de levantar qualquer valor.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada.
Cite-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se no prazo legal.
Solicitem-se informações ao juízo a quo.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator